Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-44.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Cartão de crédito – Responsabilidade civil – Transações não reconhecidas pelo autor – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Ausência de demonstração da regularidade das operações realizadas – Fraude que não elide a responsabilidade da instituição financeira –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Cartão de crédito – Responsabilidade civil – Transações não reconhecidas pelo autor – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Ausência de demonstração da regularidade das operações realizadas – Fraude que não elide a responsabilidade da instituição financeira – Inteligência da Súmula no 479, do C. STJ – Transações impugnadas pelo autor que destoam substancialmente do seu perfil de gastos – Falha na prestação dos serviços bancários – Inexigibilidade dos débitos mantida – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral configurado – Fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 que se revela razoável e adequado aos fins colimados - Juros moratórios que devem incidir desde a data da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.